Tribunal: STF
Processo: ARE 1288707
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo julgou improcedente pedido formulado em correição parcial, assentando a validade do procedimento. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma nulo o processo em razão da ausência dos membros do Conselho Especial de Justiça no ato de interrogatório. Requer a reabertura do prazo a que se refere o artigo 427 do Código de Processo Penal Militar. Sustenta a nulidade, por ausência de fundamentação, da decisão que implicou o indeferimento da produção probatória requerida. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Com relação à alegação de que não foi aberto formalmente a fase do artigo 427 do CPPM, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, conforme se verifica às fls. 90/97, diligências foram requeridas, porém, foram fundamentadamente indeferidas pelo Conselho Especial de Justiça (fls. 98/201), razão pela qual não há que se falar em supressão da fase do artigo 427 do CPPM, tampouco em ausência de fundamentação da decisão ou cerceamento de defesa.
    Como se observa na r. Decisão abaixo transcrita, o juízo a quo, valendo-se de argumentação racional e em consonância com o sistema do livre convencimento motivado, declinou as razões que levaram o Conselho a indeferir a realização das diligências requeridas pela defesa:
    “III Comigo somente nesta data a petição protocolada em 12/07/2019, às 16h52, a qual foi submetida à apreciação do Conselho Especial de Justiça que, sem entendimento diverso, indeferiu os requerimentos nela contidos, pelos motivos abaixo expostos:
    (...)
    6. Aos 11/07/2019, fez uma análise crítica das provas colhidas em procedimentos outros que não este processo penal militar. Em menos de cinco minutos, respondeu aos questionamentos feitos pelo juízo a respeito do que interessava a este processo. Em outras duas horas e quinze minutos, discorreu sobre o que quis, lendo dois volumosos cadernos que trouxe para consulta, o que lhe foi permitido peara que não se pudesse alegar cerceamento de defesa. Foi, inclusive, deferido o apensamento de um daqueles cadernos aos autos principais, caso haja eventual interesse em consultar os novos documentos trazidos pelo réu e que provavelmente fizeram parte dos procedimentos administrativos a que respondeu;
    7. Pretende a Defesa, agora, reabrir a instrução do processo, o que, a nós, revela-se algo fora de propósito e descabido;
    8. Foi dado cumprimento ao decidido pelo e. Min. Relator Marco Aurelio de Mello;
    9. As diligências requeridas pela 'em caráter de imprescindibilidade', pela Defesa, aos 12/07/2019, referem-se a vários fatos inexistentes muito antes do recebimento da denúncia;
    10. Elogios e punições do réu não modificariam a situação do réu neste processo, porque, ainda que fosse condenado novamente, sua pena não poderia ser superior àquela mínima que lhe foi imposta às fls. 758, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa. Embasando este entendimento, a determinação contida no art. 73 do CPM;
    11. Certamente o réu, por ser Oficial da PMESP, conhece as restrições que o impedem de ser proprietário de empresa privada registrada em seu nome. Assim, termos por certo que ele não figura, nos registros da Administração Pública como sócio de empresa alguma. Se falássemos apenas da OCS, a Defesa já teria tido condições, desde o início do Processo, de trazer o que quisesse aos autos. Aliás, fichas cadastrais da JUCESP, relação de declarações de IRPJ, além de ofícios do INSS, DEINFSPO/MF, RAIS/CAGED/SES/SRTE/SP, RBF/DERPF/AJURI, RBF/DERPF/DIVIC, algumas peças do Conselho de Justificação GS1754/15, constam dos autos. Tudo produzido no momento processual oportuno, e juntado aos autos, atendendo aos pleitos das partes;
    12. Pouco importa ao que se apura nestes autos, se a OCS empregava Sérgio Chambo Martin e Monica Chambo Yamaschita, respectivamente, sogro e cunhada do acusado;
    13. Tampouco importa ao crime apurado nesta sede, processos trabalhistas contra a empresa OCS; se o réu era beneficiário do INSS entre 2011 e 2013; e se a OCS continua ou não a operar no Mercado;
    14. As ordens de serviço da Administração Militar para Oficiais CFP, (...) cópia de todo o Conselho de Justificação a que o réu respondeu (GS1754/2015), são absolutamente desnecessárias ao que se apura neste processo. Ademais, como já ressaltado, muitas destas provas (que não interessam para o deslinde do que se apura nesta sede - repita-se), são tãodesne4cessárias que não foram objeto de requerimento algum durante a instrução em Juízo, embora já existissem antes do recebimento da denúncia em desfavor do acusado.
    IV. Por estes motivos, o indeferimento de tudo o que foi requerido no documento datado de 12/07/2019.
    V. Tudo o que interessa ao Julgamento deste feito foi produzido no momento oportuno, respeitando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. A prova pretendida, neste momento, não se refere ao crime e aos fatos atribuídos ao acusado na denúncia e, consequentemente, não interessa à instrução. Descabidas e procrastinatórias as diligências, uma vez que não modificarão a sorte do réu neste processo, tendo em vista que, nem indiretamente, nem com urna grande construção mental poderiam se relacionar ao crime atribuído ao réu. (fls. 44/48)
    Quanto aos argumentos de que foi dada continuidade do depoimento do acusado sem a presença do Conselho Especial de Justiça, ressalto que tal argumentação não merece prosperar. A continuidade do interrogatório alegada pelo corrigente, em verdade, não ocorreu. 
    A decisão do Ministro Marco Aurélio (fls. 25/31) determinou que fosse renovado o interrogatório do acusado tendo sido cumprida aos 11/7/2019 (fl. 45). 
    Na petição de fls. 50/52, verifica-se que a Defesa apontou falhas na gravação do interrogatório do réu realizado aos 11/7/2019, afirmando não ser possível compreender o contexto das afirmações do acusado. Diante disso, o Magistrado a quo, em 3 (três) oportunidades (dias 22, 23 e 25 de julho do corrente ano), possibilitou que a defesa esclarecesse os pontos inaudíveis, permitindo que o réu repetisse suas afirmações, corrigindo as falhas na gravação. Portanto, não há que se falar em continuidade do interrogatório, como quer fazer crer a Defesa, mas apenas esclarecimentos de pontos, - no interrogatório do réu - , que estavam inaudíveis na gravação. 
    Ao manifestar-se com relação ao interrogatório do acusado, o julgador esclareceu que houve o cumprimento da decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio, tendo o interrogatório sido realizado na presença do Conselho Especial de Justiça (fls.58/61): 
    “Quanto ao mérito, não há ato que necessitasse do afastamento de quatro Oficiais Superiores da PMESP para ser realizado. O CEJ já ouviu, aos 11 de Julho de 2019, todos os argumentos do acusado. O problema referente à gravação de parte do interrogatório foi solucionado com a presença do réu, acompanhado por defensor, perante o Ministério Público e o Juiz de Direito, da forma que quis o réu, sem que o Juízo ou as partes lhe fizessem qualquer questionamento ou pedido de esclarecimento, pois tudo já havia sido por ele alegado na data em que foi reinterrogado. (11/07/2019).
    Tudo gravado em mídia. 
    Neste momento processual, a instrução está encerrada e demos cumprimento à decisão do e. Magistrado da Corte Suprema. 
    Não reabriremos a instrução do processo e já foi oportunizado à Defesa juntar aos autos os documentos e apontamentos de que o réu se valeu para ser interrogado (preso à contracapa destes autos), além de todos os documentos que foram juntados aos autos nos momentos processuais adequados. O réu sempre soube do que se defender e, repetimos, nenhuma nulidade foi arguida pela defesa na fase do art. 428 do CPPM, conforme preceitua o art. 504 do mesmo pergaminho processual militar. 
    Não há ato a ser refeito neste processo que está com a instrução encerrada e o interrogatório, como se pleiteou, foi realizado novamente como último ato." 
    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade, erro ou abuso gerador de tumulto no andamento do feito, passível de correição parcial, mesmo porque as r. decisões foram devidamente motivadas e amparadas no ordenamento jurídico vigente, tudo para a elucidação dos fatos e resolução da lide penal. 
    [...]
    Ressalte-se, por fim, que ao assim decidir, nas circunstâncias e com os fundamentos descritos, o MM. Juiz a quo, soberano que é para investigar a verdade e apreciar as provas, revelou-se convicto da desnecessidade, pertinência e indispensabilidade das diligências requeridas sem, com isso, acarretar violação ao princípio da presunção de inocência. 
    Oportuno salientar que em razão da sequer aparência de ilegalidade ou qualquer fundamento suficientemente robusto a fazer prevalecer o argumento de error in procedendo, impossível a concessão de efeito suspensivo à Correição Parcial, até mesmo em decorrência do indeferimento desta medida correicional. Entendo não estarem preenchidos os requisitos necessários para tanto, sobretudo por não vislumbrar que o prosseguimento do trâmite da ação principal sem a realização das pretendidas provas e um terceiro interrogatório, resultaria em lesão grave e de difícil reparação. 
    Com relação ao argumento de que não foi cumprido o disposto no art. 427 do CPPM, observo que ainda que o MM Juiz a quo não tenha aberto formalmente a fase de diligências, como visto, estas foram requeridas pela Defesa e indeferidas pelo Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade. 
    Dessa forma, não restando caracterizada a existência de inversão tumultuária do processo ou error in procedendo emanado do MM. Juiz de Direito da 4a Auditoria Militar que, com base nos legítimos poderes instrutórios do juiz, indeferiu a realização de diligências e realizou o interrogatório na presença do Conselho Especial de Justiça, em cumprimento à decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio de Mello, entendo que as decisões corrigendas não merecem reforma. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    No mais, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator